Tribunal: TJDFT
Processo: 0708542-11.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. ACORDO PARCIAL COM UMA CORRÉ. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO CONTRA A OUTRA RÉ. DECISÃO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A decisão que considerada solucionada a controvérsia e determina o arquivamento do feito possui natureza de sentença e pode ser impugnada por recurso inominado. O prazo recursal é contado desta última sentença e não da sentença anterior que apenas homologou acordo parcial. Rejeitada a preliminar de intempestividade do recurso.
2. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça. Impugnação trazida nas contrarrazões rejeitada.
3. A questão a ser analisada é se o acordo parcial com um dos corresponsáveis pela ofensa ao autor representa solução integral da lide quanto ao dano moral e impede o prosseguimento do feito contra a corré.
4. O acordo celebrado entre o autor e a atendente da clínica ré, por quem teria sido ofendido, fixou o valor R$ 1.000 pelos danos morais, e ressalvou expressamente o interesse do autor em prosseguir com a demanda contra a clínica. A sentença homologatória desse acordo extinguiu o feito apenas em relação à atendente e determinou o prosseguimento do feito contra a empresa.
5. De acordo com o entendimento do STJ, "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" (AgInt no AREsp n. 1.808.298/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)
6. Dessa forma, se foi registrado na ata da audiência que o autor deu parcial quitação, alcançando apenas a corré com quem celebrou acordo, tendo sido destacado expressamente que a demanda prosseguiria contra a clínica, deve ser desconstituída a sentença que determinou o arquivamento do feito.
7. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do feito contra a clínica.
8. Sem custas ou honorários.